Tribunal: TJSP
Processo: 1020941-25.2022.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
*OBRIGAÇÃO DE FAZER – Liberação de saldo retido em conta-corrente de titular falecido – Alegação de recusa imotivada da instituição financeira ré apesar da exibição de inventário extrajudicial com o formal de partilha dos herdeiros - Pedido cumulado de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 para cada coautor – Contestação asseverando que não houve resistência ao saque, eis que a

Ementa:
*OBRIGAÇÃO DE FAZER – Liberação de saldo retido em conta-corrente de titular falecido – Alegação de recusa imotivada da instituição financeira ré apesar da exibição de inventário extrajudicial com o formal de partilha dos herdeiros - Pedido cumulado de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 para cada coautor – Contestação asseverando que não houve resistência ao saque, eis que a viúva supérstite podia fazê-lo a qualquer tempo - Pretensão julgada antecipadamente e procedente em primeiro grau de jurisdição, porque a instituição ré não demonstrou, documentalmente, que franqueou aos herdeiros o levantamento do valor, havendo áudio captado demonstrando a recusa, condenando-a a indenizar a cada autor em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais sofridos – Irresignação recursal da instituição financeira alegando que o episódio não caracterizou dano moral, pedindo, alternativamente, a redução da indenização – DANO MORAL – Caracterização – Evidente falha na prestação de serviços da instituição financeira ré, que detém porte econômico relevante e capacidade de orientação adequada ao seu corpo funcional para observar os preceitos legais – Situação financeira dos autores, que estão sob justiça gratuita, que revela que a retenção do valor não lhes causou 'mero aborrecimento', ensejando verdadeiro descaso – ARBITRAMENTO – Razoabilidade da fixação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – Sentença mantida - Apelação não provida.*